Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007020-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO - CPF: 052.730.531-61 (PACIENTE), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Substituto de Brasnorte (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO - CPF: 052.730.531-61 (PACIENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), WESTER DIONES AMORIM SOTERO - CPF: 029.517.821-36 (VÍTIMA), ELTON JAMES DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE –INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do criminoso

2.

Além do mais, não se descuida que, aparentemente, o increpado foragiu do
locus delicti
logo após cometer os crimes, permanecendo em local incerto ou não sabido por aproximadamente 10 (dez) anos, a indicar que o seu recolhimento ao cárcere é imprescindível também para garantir a regularidade da instrução criminal.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. TIAGO JOSÉ LIPSH

PACIENTE

JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos n.o 841-57.2010.811.0100 (cód. 24605), em que denunciado pelo cometimento dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, inc. III e art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. I, ambos do Código Penal
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de
18/06/2010
a fim de salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal; todavia, em razão de não ter sido encontrado, a ordem de prisão seguiu “em aberto” e foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, assim permanecendo até a data de
09/08/2019
, quando efetuada a prisão do favorecido nesta ordem, estando recolhido ao cárcere desde então.

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta

não mais subsistir o requisito legal pertinente ao
periculum libertais
, pois, diante do alargado lapso temporal transcorrido entre os fatos e a prisão do increpado [quase dez anos], os motivos que inicialmente sustentavam a medida extrema acabaram esvaziados, além do mais, o paciente é primário, tem endereço certo e família constituída na cidade de Brasnorte/MT, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias não prisionais do art. 319 do CPP.

Como segunda vertente, alude à
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e no pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de revogação da custódia, na medida em que se utilizam de citações de dispositivos legais, bem como de meras conjecturas e motivação genérica cabível para qualquer decisão, sem menção a quaisquer elementos fáticos vinculados aos autos.

Nessa ordem de ideias, e ressaltando a excepcionalidade da prisão preventiva, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem para
"assegurar ao paciente que aguarde em liberdade o deslinde do processo em andamento"
e, subsidiariamente, a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 36724462 ao ID 36724459.

A tutela de urgência reclamada restou

indeferida
(ID
37645577
), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
38344997 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
38480461
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em apertada síntese, alega o impetrante a inidoneidade da fundamentação despendida no decreto constritivo, visto que o d. magistrado singular teria lastreado suas razões de decidir unicamente em citações de dispositivos legais e conjecturas, argumentos genéricos cabíveis para qualquer decisão, sem menção a elementos fáticos vinculados aos autos. De outro norte, ressaltam que não mais subsiste o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando, em abono, os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo segregado para, enfim, justificar a possibilidade de aplicação de providências cautelares não prisionais.

Pois bem. Ressai da prova pré-constituída no presente remédio heroico que o paciente se encontra preso preventivamente por supostamente cometer os crimes previstos no
art. 121, §2o, inc. III e art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. I, ambos do CP
,
pois teria, no dia
12/07/2010
, por volta da 01h00min, nas proximidades da Escola Municipal Pastos José Genésio, na comarca de Brasnorte/MT, utilizando-se de uma arma branca [faca], ceifou a vida da vitima
Elton James de Lima
e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, tentou matar o ofendido
Wester Diones Amorim Sotero
.

Feito esse breve resumo fático, passo a expor os motivos pelos quais entendo que
a pretensão mandamental não faz jus à acolhida
.

Logo de início, destaco que é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
art. 121, §2o, inc. III e art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. I, ambos do CP
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o possível envolvimento do increpado nos delitos que lhe são imputados.
.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativon.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública, garantir a futura aplicação da lei penal
e, atualmente, como forma de
assegurar a regularidade da instrução criminal
, porque, ao que tudo indica, o paciente foragiu do distrito da culpa logo após praticar os crimes,
mantendo-se em local incerto ou não sabido por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo capturado tão somente na data de 09/08/2019.

A propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, conforme se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. (...) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO JULGAMENTO. IDONEIDADE. (...) CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
3. Hipótese na qual a prisão foi amparada em dois fundamentos: a gravidade concreta da conduta, e sua permanência em local incerto e não sabido durante toda a fase preliminar do processo.
(...)
6. Lado outro, em relação à necessidade da prisão como garantia de aplicação da lei penal, diante da condição de foragido do paciente durante toda a primeira fase do processo, o entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a posição desta Corte, no sentido de que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
(...) 9. Registre-se, por fim, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. Ordem não conhecida.”

(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (grifei)

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar
(STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução criminal; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020